Tribunal: TJDFT
Processo: 0755220-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0755220-58.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA CARVALHO FRANÇA RECORRIDO: ELIANE FERREIRA JORGE ESTRELA DECISÃO Em seu recurso a parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça, acostando aos autos declaração de hipossuficiência (ID 17854453), pela qual alegra estar desempregada e não dispor de meios financeiros para arcar com as custas processuais sem implicar prejuízo em seu sustento. A parte recorrida, em contrarrazões, impugna o pedido, afirmando que a parte recorrente é empregada da ELETRONORTE, consoante documento obtido no site da empresa pública (ID 17854461). Assim, pairando dúvidas quanto a condição de hipossuficiência, determino a intimação da parte recorrente para que em 48 (quarenta e oito) horas comprove a alegada carência ou promova, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator